Tribunal: TJMT
Processo: 1001233-45.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001233-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), DIONE MARTINS LOPES - CPF: 025.286.401-88 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO UM ANO DEPOIS DO ACIDENTE – HISTÓRICO CLÍNICO DO PACIENTE – LAUDO PERICIAL JUDICIAL SUBSCRITO POR DOIS PERITOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O boletim de ocorrência não é o único e imprescindível documento comprobatório do nexo de causalidade entre o acidente e o dano sofrido pelo segurado, pois, nos termos da lei, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (Lei 6.194/74, art. 5o), exigência também satisfeita pelo Laudo Pericial e seu anexo parecer técnico, elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (REsp 1.333.058/PE).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001233-45.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
” (Proc. no 1019971-81.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por BRUNO ALVES DE SOUZA, julgou o pedido procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.375,00 a título de indenização securitária em razão de invalidez permanente do apelado causada por acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora/ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$ 1.000,00 (cf. Id. no 62295460 - Pág. 5

A apelante afirma que não há prova do nexo causal entre o acidente automobilístico e a lesão permanente sofrida pela vítima, pois o boletim de ocorrência foi elaborado meses após o suposto acidente, e não há qualquer documento médico que faça menção ao acidente, de modo que, não havendo prova do nexo de causalidade, descabe o pagamento da indenização securitária.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral (cf. Id. no 62295462 - Pág. 6).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n° 62295465, o apelado dá pontual combate aos argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a ajuizou ação indenizatória contra a Seguradora em razão da lesão que sofreu em decorrência do acidente automobilístico no qual se envolveu na data de 17/12/2018.

O art. 5o da Lei no 6.194/74 dispõe o seguinte:

“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Os documentos comprobatórios do nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pelo segurado, são, no caso o Boletim de Ocorrência (cf. Id. no 2294981 - Pág. 1/2) e o “Prontuário de Atendimento” vinculado ao Id. no 62294982 - Pág. 1
.

O autor/apelado foi submetido a “Avaliação Médica para Fins de Conciliação”, e os peritos que o examinaram, a saber, os médicos Dr. Ivan Henrique Wahlbrink, - CRM/MT 4599 e Dr. Rodrigo S. de Brito – CRM/MT 7022, concluíram que o apelado apresentava invalidez permanente decorrente de acidente de transito, o que basta, satisfatoriamente, à demonstração da existência do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente sofrido (cf. Id. no 62295455 - Pág. 3/4).

A propósito, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO – PROVA DO ACIDENTE E DO DANO – VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL À LESÃO SOFRIDA – TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ – SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO SINISTRO - ACIDENTE OCORRIDO EM 20/06/2004 – LEGALIDADE – JUROS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.
O nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano sofrido está satisfatoriamente demonstrado pela juntada da Certidão de Ocorrência, dando conta do acidente automobilístico sofrido pela vítima e demais prontuários de atendimento médico
, bem assim o laudo de perícia apresentada pela vítima, havendo comprovação satisfatória de invalidez parcial, devida a indenização securitária” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 113512/2012 – Rel. DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 05/11/2013, Publicado no DJE 12/11/2013).

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR MORTE – PROCEDÊNCIA – RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DESCABIMENTO – CERTIDÃO DE ÓBITO E CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO – DOCUMENTOS LAVRADOS POR AGENTES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA - NEXO CAUSAL COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de certidão de ocorrência lavrada por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (óbito) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório - DPVAT aos autores, não devendo prosperar a alegação de não comprovação do nexo causal” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 67355/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014).

“
EMENTA
: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – (...) A Lei no 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente e considerando que a acidentada juntou certidão de ocorrência emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso onde consta o atendimento realizado e o resultado de perícia médica por perito oficial do Estado de Mato Grosso, sendo perfeitamente possível o aferimento da indenização” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1136/2012 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015).

À vista do exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor dos honorários advocatícios fixados em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020